Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA OCULTA ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES A RESPEITO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NEGOCIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela para compelir a agravada ao pagamento imediato de débito bancário ocultado na venda da sociedade empresária adquirida pelos agravantes.
2. No caso em exame, embora os agravantes tenham juntado aos autos o instrumento do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes, também consta nos autos notificação extrajudicial enviada pela agravada, na qual ela alega o inadimplemento de obrigação negocial por parte dos próprios agravantes.
3. Diante desse cenário, ao menos na esfera de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, não é possível observar a presença de elementos suficientes para justificar a concessão da tutela provisória, notadamente diante da existência de controvérsia entre as partes e da necessidade de assegurar o contraditório à parte agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.